Tribunal: TJPA
Processo: 0012073-09.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012073-09.2017.8.14.0045

APELANTE: ADALBERTO BATISTA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação contra a sentença que deferiu medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 em desfavor do apelante. pedido de revogação das medidas impostas. exame de ofício. incompetência das turmas de direito penal para julgar a matéria. inteligência do art. 31 – A, inciso V do Regimento Interno do TJ/PA. recurso não conhecido, determinando a sua redistribuição a uma das turmas de direito privado desta corte. decisão unânime.

I
.

Reconhecida de ofício à incompetência das Turmas de Direito Penal para analisar a matéria, a qual é de natureza cível. Segundo assevera o art. 31 – A, inciso V do Regimento Interno da Corte, o julgamento do recurso de apelação interposto contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha é de competência das Turmas de Direito Privado;

II
. Em face da manifesta incompetência deste órgão fracionário, o não conhecimento do recurso se impõe, determinando a sua redistribuição a uma das
Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte
,
ex vi
do art. 31 – A, inciso V do RITJ/PA. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em não
conhecer do recurso, determinando a sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado desta Corte
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALBERTO BATISTA ALVES
, inconformado com a r. sentença que lhe impôs
medidas protetivas de urgência
, decretadas em favor da vítima Estefani Valeria Alves Faula, em razão da suposta prática do crime de lesões corporais, no âmbito doméstico e familiar, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Nas razões, a defesa aduziu que para a concessão de medidas protetivas de urgência é necessário a presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Todavia, conclui que no caso em apreço estariam ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade do crime imputado ao recorrente, o qual não representaria risco à integridade da ofendida. Ao final, a defesa requereu o
conhecimento e provimento do apelo
, a fim de que sejam revogadas as medidas protetivas impostas.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
im
provimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório. Inclua-se na sessão de vídeo conferência.

VOTO

Faço uma síntese dos
fatos
do
processo.

Consta nos autos que no dia 18/09/17, a vítima Estefani Valeria Alves Faula compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher de Redenção, local em que registrou Boletim de Ocorrência contra seu companheiro, ora recorrente, atribuindo-o a prática do delito lesão corporal. Em sede policial, foram deferidas à vítima medidas protetivas de urgência, com fulcro no que dispõe a Lei 11.340/06. Em 08/03/18, o julgador proferiu sentença mantendo as medidas anteriormente concedidas. Inconformado, o recorrente apelou, postulando em suas razões pela revogação das medidas protetivas, alegando

ausência

do

fumus

boni

iuris

e do
periculum in mora
.

EXAME DE OFÍCIO. DA INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar de ofício a questão da incompetência das Turmas de Direito Penal para analisar a matéria, a qual é de natureza cível, segundo assevera o Regimento Interno da Corte. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 31 – A, inciso V da mencionada norma, o julgamento do recurso de apelação interposto contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha
é de competência das Turmas

de Direito Privado
. Vejamos:

“[...] Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
[...] V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016
[...]”

Sendo assim, o não conhecimento do recurso se impõe, em face da manifesta incompetência deste órgão fracionário.
Logo, deixo

de

examinar

as alegações deduzidas nas razões do apelo.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, não conheço do recurso, determinando a sua redistribuição as Turmas de Direito Privado

desta

E.

Corte,

ex

vi
do art. 31 – A,

inciso V do RITJ/PA.
É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/09/2021